Tribunal: TJSP
Processo: 0047405-53.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação civil por atos de improbidade administrativa. Licitação. Contrato administrativo.

1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Acórdão que manteve tal como lançado o r.julgado singular.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação civil por atos de improbidade administrativa. Licitação. Contrato administrativo.

1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Acórdão que manteve tal como lançado o r.julgado singular.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0047405-53.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ONIX CONSTRUÇOES S/A, MARCOS ASSUMPÇAO PACHECO DE MEDEIROS,
SAENGE ENGENMHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇOES LTDA e LUIZ
ARNALDO PEREIRA MAYER, são embargados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP e MARCELO SALLES HOLANDA DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26071
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0047405-53.2012.8.26.0053/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTES: ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A e MARCOS ASSUMPÇÃO
PACHECO DE MEDEIROS e SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO
E EDIFICAÇÕES LTDA E LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação civil por atos de
improbidade administrativa. Licitação. Contrato administrativo.
1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os
pedidos. Acórdão que manteve tal como lançado o r.julgado singular.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 1.731/1.760 que,
que, nos autos da ação civil por atos de improbidade
administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de MARCELO SALLES HOLANDA DE
FREITAS, LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER, MARCOS ASSUMPÇÃO
PACHECO DE MEDEIROS, SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E
EDIFICAÇÕES LTDA e CONCIC CONSTRUÇÕES ESPECIAL S/A (ÔNIX
CONSTRUÇÕES
S/A),
objetivando,
em
resumo,
o
reconhecimento da prática, pelos requeridos, dos atos de
improbidade administrativa previstos no artigo 10,
inciso VIII, e artigo 11, 'caput' e inciso I, da Lei no
8.429/92, diante da apuração, em resumo, de fraude em
procedimento de licitação e superveniente execução do
correspondente contrato administrativo firmado junto à
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP, negou provimento aos recursos de apelação
interpostos, mantendo tal como lançada a r. sentença de
fls. 1.207/1.223, a qual julgou improcedentes os pedidos
em relação ao corréu MARCELO SALLES HOLANDA DE FREITAS
e, no mais, em relação aos demais requeridos, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a
prática dos atos de improbidade administrativa previstos
no artigo 10, inciso VIII, e artigo 11, 'caput', da Lei
no 8.429/92 e condená-los às penas de: i) ressarcimento
integral do dano, em responsabilidade solidária, no
valor de R$17.707.882,27 (dezessete milhões, setecentos
e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sete centavos), a ser atualizado a partir de junho de
2008 com incidência de correção monetária pelos índices
consagrados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos
até a data do efetivo pagamento; ii) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos
fiscais
ou
creditícios,
direta
ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5
(cinco) anos.
Insurgem-se ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A E
MARCOS ASSUMPÇÃO PACHECO DE MEDEIROS por meio de
embargos de declaração e alegam (fls. 1.779/1.794),
primeiramente, que o v.aresto embargado padece das
seguintes omissões: i) quanto à imprestabilidade das
provas emprestadas e necessidade de maior dilação
probatória; ii) quanto à nulidade pela ausência de
intimação válida para especificação de provas; iii) no
que toca à inexistência de nexo de causalidade entre a
conduta ímproba do agente público e do particular; iv)
quanto à observância dos primados da razoabilidade e
proporcionalidade na aplicação das penas. Batem-se
indigitados embargantes, outrossim, pela verificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade no v.aresto dardejado no que se refere à
aventada ausência de solidariedade de pagamento da
CONCIC (ÔNIX) em virtude do não benefício econômico.
Ademais, preconizam os embargantes que há contradição no
v.aresto verberado no que atina à hipótese prevista no
artigo 3o, da Lei no 8.429/92, haja vista que não
obtiveram
qualquer
vantagem.
Requerem
citados
embargantes, assim, o acolhimento dos aclaratórios, a
fim de que sejam sanados os vícios apontados.
Os requeridos SAENGE ENGENHARIA DE
SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA E LUIZ ARNALDO PEREIRA
MAYER também oferecem embargos de declaração (fls.
1.796/1.801), e aduzem, em resumo, que o v.acórdão
embargado padece de omissão, na medida em que
desconsiderou a alegação de inexistência de prejuízo ao
erário. Rogam os embargantes, assim, pelo acolhimento
dos embargos de declaração, de sorte seja sanada a
omissão aventada. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Os embargos de declaração opostos por
ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A e MARCOS ASSUMPÇÃO PACHECO DE
MEDEIROS e SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES
LTDA E LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER não comportam
acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão dos embargantes
de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR ÔNIX CONSTRUÇÕES S/A e MARCOS ASSUMPÇÃO PACHECO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MEDEIROS. 'Prima facie', cumpre mencionar que, ao
arrepio do quanto argumentam referidos embargantes de
declaração, não há se falar omissão do v.aresto
dardejado no que toca à postulada anulação da r.sentença
de primeiro grau ante a ocorrência de suposto
cerceamento de defesa, sendo certo que referida questão
foi devidamente apreciada, tendo sido expressamente
consignado que os embargantes de que se trata deixaram
de especificar as provas que pretendiam produzir.
Ademais, consignado no voto condutor que, pese não terem
os embargantes sido parte na ação declaratória no
0020496-42.2010.8.26.0053, puderam se manifestar sobre
tudo o quanto apurado naquela ação.

4.1.
No mais, impende colocar que o
v.acórdão embargado analisou detidamente os fatos
trazidos a lume, reconhecendo a prática dos atos
ímprobos pelos embargantes, sendo inegável que a
dosimetria das penalidades observou os primados da
razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA E
LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER. Não se cogita, ao reverso do
quanto afirmam referidos embargantes, de omissão no v.
acórdão verberado no que se refere à dita ausência de
prejuízo aos cofres públicos, porquanto é certo que o
voto condutor foi de clareza meridiana ao apontar que a
fraude verificada implicou em prejuízo ao erário, no
instante em que impediu a contratação de proposta mais
vantajosa.
6.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas
omissões, tampouco apresentou os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, restando
cristalino que o que se verifica na hipótese é nítida e
clara irresignação dos embargantes para com o teor do
julgado.
7.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que
pacífico que o magistrado não é obrigado a citar todos
os dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do
NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por ÔNIX CONSTRUÇÕES
S/A E MARCOS ASSUMPÇÃO PACHECO DE MEDEIROS e SAENGE
ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA E LUIZ
ARNALDO PEREIRA MAYER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR